Tribunal: TJBA
Processo: 8000284-83.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000284-83.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE RAMON DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS PINTO LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. FRAUDE BANCÁRIA. CONTA BENEFICIÁRIA DE TITULARIDADE DO RÉU. SUB-ROGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento formulado por instituição financeira, em razão de fraude bancária na qual o réu figurou como beneficiário direto de valores transferidos indevidamente da conta de cliente do Banco autor.

O juízo de origem reconheceu o direito de regresso da instituição financeira, diante da sub-rogação legal decorrente do pagamento realizado ao consumidor lesado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é devida a restituição, em ação regressiva, dos valores oriundos de fraude bancária, cuja conta de destino tem titularidade vinculada ao réu, à luz da responsabilidade objetiva do Banco perante seu cliente e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. A peça inicial expõe de forma clara os fatos, fundamentos e pedidos, conforme o art. 319 do CPC. A documentação constante nos autos comprova que os valores desviados da conta da cliente foram transferidos diretamente para conta bancária em nome do Apelante.

O Apelante não apresentou qualquer contraprova ou impugnação específica aos documentos apresentados, atraindo a incidência do art. 341 do CPC.

A responsabilidade da instituição financeira junto ao consumidor final, embora objetiva (Súmula nº 479/STJ), não exclui o direito regressivo contra o beneficiário do ilícito, com fundamento nos arts. 346, III, 876 e 884 do CC.

Comprovado o recebimento indevido de valores, sem justificativa plausível, configura-se o dever de ressarcir, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
"1. O recebimento de valores oriundos de fraude bancária, sem justificativa, impõe ao beneficiário a obrigação de restituição, ainda que a responsabilidade perante o consumidor recaia objetivamente sobre a instituição financeira.
2. Configura-se sub-rogação legal o pagamento de indenização por parte da instituição financeira ao cliente lesado, nos termos do art. 346, III, do CC, autorizando a ação regressiva contra o beneficiário do ilícito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 341; CC, arts. 346, III, 876 e 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJDFT, Ap. Cív. nº 0706959-68.2023.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 22.05.2024; TJRJ, Ap. Cív. nº 0814604-80.2023.8.19.0014, Rel. Des. Alexandre Eduardo Scisinio, 15ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000284-83.2023.8.05.0248, em que figuram como apelante
JOSE RAMON DE ALMEIDA SILVA

e como apelado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA